Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ERRO GROSSEIRO REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposto pelo querelante em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado da imputação do delito tipificado no art. 140, caput, do CP (injúria), em razão de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51484342).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a hipótese acusatória restou devidamente comprovada, sobretudo pelas mídias trazidas aos autos, que demonstram que o apelado iniciou as ofensas verbais. Pede a reforma da sentença, com a condenação do recorrido pela prática do delito previsto no art. 140 do Código Penal.
4. Em contrarrazões (ID 51484345), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.
5. Parecer do MPDFT (ID 54971353) oficiando pelo não conhecimento do recurso em razão de sua deserção, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITR).
6. Erro grosseiro. O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro. Sem razão. Nos termos do art. 82, caput, da Lei 9.099/95, da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa e da sentença caberá apelação. No caso, a sentença absolveu o querelado por insuficiência de provas, tendo o querelante interposto recurso de apelação, nos termos do art. 82 da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
7. Deserção. Em parecer (ID 54971353), o MPDFT oficia pelo não conhecimento do recurso em razão de sua deserção, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITR). Com razão. Nos termos do art. 29, inc. III, do RITR, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada sujeita-se a preparo. Por outro lado, o Art. 31, caput, do RITR estabelece que "o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso". Ademais, nos termos do parágrafo primeiro do citado artigo, "implicará imediata deserção a não comprovação no autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso dos autos, não houve o recolhimento do preparo, tampouco pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. No ponto, relembro não haver falar em presunção de hipossuficiência de recursos unicamente em razão de a parte estar assistida pela Defensoria Pública, sobretudo porque não há qualquer documento nos autos que evidenciem eventual situação de miserabilidade jurídica. Ademais, o STJ decidiu que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da Justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei (AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva); (AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Assim, o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Preliminar acolhida.
8. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ERRO GROSSEIRO rejeitada. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO acolhida. RECURSO NÃO CONHECIDO, haja vista a ausência de preparo e de pedido de gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.